Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701810-69.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal. Os documentos apresentados aos IDs 79517773 e 79517774 referem-se ao recolhimento de custas relativas à Justiça Comum Federal, não servindo, por certo, à comprovação do recolhimento do preparo recursal no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal e dos Territórios. Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora